Tribunal: TCU
Processo: 000.434/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Regional no Estado do Pará do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra SR-27), em desfavor ex-prefeito municipal em razão da execução parcial e outras irregularidades relacionadas ao Convênio 10.011/2006 (Siafi 560728), tendo por objeto a execução de 23 km de estradas vicinais no Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Regional no Estado do Pará do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra SR-27), em desfavor de Geraldo Fernandes de Oliveira, ex-prefeito municipal de Bannach/PA, em razão da execução parcial e outras irregularidades relacionadas ao Convênio 10.011/2006 (Siafi 560728), tendo por objeto a execução de 23 km de estradas vicinais no Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de Geraldo Fernandes de Oliveira, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 83.499,05 (oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais, e cinco centavos), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 5/8/2008 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.3. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável.